Tribunal: TJBA
Processo: 8027062-89.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027062-89.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JULIO CESAR ALVES JUNIOR

Advogado(s)
:
ADILSON RODRIGUES CONCEICAO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FABIO OLIVEIRA DUTRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. COBRANÇA JUDICIAL DE PARCELA JÁ QUITADA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIA
L
PELO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Júlio César Alves Júnior contra sentença que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada pelo Banco PAN S/A, extinguiu o feito principal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir do Autor, condenando o Réu às custas e honorários, e julgou improcedente reconvenção de repetição de indébito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se, à luz do princípio da causalidade, o ônus sucumbencial, na
lide
principal, deve ser suportado pelo Banco PAN S/A, que buscou parcela já quitada; determinar se estão presentes os requisitos do art. 42, parágrafo único, do CDC ou do art. 940 do CC para autorizar a repetição do indébito em dobro, pleiteada na reconvenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade impõe ao credor a responsabilidade pelas despesas processuais, quando ele provoca a demanda cobrando dívida já paga, ainda que o feito seja extinto sem apreciação do mérito (CPC, art. 85).

4. Comprovado que as parcelas de novembro/2021 a fevereiro/2022 foram quitadas antes do ajuizamento (28.02.2022), a iniciativa temerária do
Demandante
justifica a inversão do ônus sucumbencial na
demanda
de busca e apreensão.

5. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige cobrança extrajudicial, pagamento indevido e ausência de engano justificável, requisitos ausente, pois não houve desembolso além do devido, tampouco cobrança fora do processo.

6. O art. 940 do CC
exige
prova de má-fé do credor em ação judicial; o curto lapso entre o pagamento e a propositura (quatro dias) indica inexistência de comportamento ardiloso, afastando a penalidade.

7. Sendo a reconvenção ação autônoma, subsiste a sucumbência do Reconvinte, que teve seus pedidos integralmente rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85, 99 §3º, 485 VI; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, arts. 884, 940.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AgInt nº 8015632-75.2024.8.05.0000, 2ª Câm. Cív., j. 05.11.2021; TJ-MG, Apel. Cív. nº 5035574-92.2020.8.13.0702, 10ª Câm. Cív., j. 24.09.2024; TJ-MT, Apel. Cív. nº 0001670-61.2017.8.11.0110, 2ª Câm. Dir. Priv., j. 21.02.2024; STJ, AgInt no AREsp 2467051/SC, 4ª Turma, j. 08.04.2024.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8027062-89.2022.8.05.0001
,
oriundos da
7ª
Vara
de
Relações de Consumo da Comarca de
Salvador
,

tendo como Apelante
JÚLIO CÉSAR ALVES JÚNIOR
,
sendo

Apelad
o o
BANCO PAN S/A
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade dos votos, em CONHECER E
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO
RECURSO
.